Tribunal: TJMT
Processo: 1014022-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014022-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), FUTURO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.593.447/0002-53 (AGRAVANTE), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), OZEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA DALTO - CPF: 599.416.772-04 (AGRAVADO), ARILDO BATISTA DALTO - CPF: 351.653.672-15 (AGRAVADO), GIVAGO DIAS MENDES - CPF: 127.675.847-26 (ADVOGADO), MARCIO BONINI NOTARI - CPF: 008.628.420-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica só é cabível quando presentes os requisitos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil. Ausentes, no contexto dos autos, elementos autorizadores para desconsideração inversa da personalidade jurídica, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por FUTURO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa n. 0001233-11.2012.8.11.0105,
indeferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da presente medida.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- postulou a penhora de bens da empresa a pessoa jurídica do empresário individual em nome da agravada Ozedina Pereira de Oliveira, razão social O. P. DE OLIVEIRA DALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ - ME inscrito no CNPJ no 12.096.543/0001-33, da qual ela é a única sócia, ocorrendo confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica;

- a execução já ultrapassa R$800.000,00, conforme se verifica da última atualização do débito, sendo que eventuais bens encontrados em nome dos agravados são insuficientes para garantir o pagamento da dívida, merecendo acréscimo na abrangência da penhora;

- apesar da execução ter sido proposta em face da pessoa física de OZEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA DALTO, contudo, sendo sabido que se trata de empresário individual cuja empresa possui a razão social O. P. DE OLIVEIRA DALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ - ME, conforme documentos acostados nos autos, cujo patrimônio se confunde com o pessoal, de sorte que corresponde a um só conjunto de bens, cujo domínio pertence à pessoa física, mesmo que sirva à atividade empresarial exercida de forma individual, não sendo necessária sua desconsideração, nem para fins de penhora patrimonial, legitimidade passiva ou citação.

Requer, ao final, a concessão do efeito ativo, conforme autoriza o artigo 1.019, I, do CPC, determinando-se a prática de atos de penhora nos bens dos agravados e da pessoa jurídica que tem um deles como único sócio, ou seja, do empresário individual, O. P. DE OLIVEIRA DALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ - ME ou DALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ inscrito no CNPJ no 12.096.543/0001-33 e, no mérito, pela ratificação.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 177865161.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

O pedido de constrição dos bens da empresa da agravada foi indeferida pelo Juízo singular, ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica inversa, a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade e que a insuficiência de bens por si só não é causa apta a configurar a premissa legal da desconsideração.

Pois bem.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica, hipótese que permite a responsabilização da empresa pelas dívidas contraídas pelos seus sócios, nos casos de abuso de personalidade jurídica, passou a ser reconhecida expressamente com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Vale destacar o que dispõe o Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019).

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

A espécie de “desconsideração inversa” da personalidade jurídica, prevista no parágrafo terceiro do citado artigo, tem espaço quando o devedor empresário passa a esvaziar seu patrimônio pessoal e transmiti-lo a pessoas jurídicas das quais é sócio, como meio de frustrar a execução.

No caso dos autos, em que pesem as alegações da agravante referente à execução, que até o momento já ultrapassa R$800.000,00, sendo que eventuais bens encontrados em nome dos agravados são insuficientes para garantir o pagamento da dívida, merecendo acréscimo na abrangência da penhora no patrimônio da pessoa jurídica, deve-se considerar que, não há demonstração concreta de que os agravados estão se escusando do pagamento do crédito executado ou que não teria bens suficientes para suportar o pagamento dos valores devidos.

Ressalto que não obstante a penhora de dinheiro seja preferencial para satisfação do débito do credor, tal preferência não tem caráter absoluto e não enseja direito potestativo do exequente, suficiente para forçar a desconsideração da personalidade jurídica como pretendido nos autos.

Com efeito, não se vislumbra qualquer indício de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou de dilapidação patrimonial, mostrando-se prematuro que a Sociedade Individual do executado seja penalizada com a constrição de seus bens, conforme requerido.

Assim, coaduno com o entendimento do Magistrado singular, considerando que o agravante não apresentou prova inconteste da conduta fraudulenta que alega ter sido cometida pelo agravado.

Vale frisar, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional e condicionada à demonstração irrefutável de seus requisitos. In casu, verificando que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, ao menos, em sede de cognição sumária, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023